Tribunal: TJDFT
Processo: 0743829-67.2023.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-31
Data de publicação: 2024-06-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. COMPROVAÇÃO. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. PROPORCIONAL E RAZOÁVEL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (R$ 2.000,00)
1. Trata-se de relação jurídica de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada a partir das regras estabelecidas pelo Código de Defesa do Consumidor.
2. No caso, restou comprovada a inscrição do nome da autora recorrente em cadastro de inadimplentes e apontamento de protesto, com base em um débito já pago.
3. A indenização por danos morais possui três finalidades: a prestação pecuniária serve como meio de compensação pelos constrangimentos, aborrecimentos e humilhações experimentados pela autora, além de funcionar como punição para a ré e como prevenção futura quanto a fatos semelhantes. Ademais, o dano moral decorrente de negativação indevida gera, por si só, dano moral indenizável - in re ipsa.
4. Em relação ao quantum indenizatório, não há um critério matemático ou padronizado para estabelecer o montante pecuniário devido à reparação. O valor da reparação deve guardar correspondência com o gravame sofrido, devendo o juiz pautar-se nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sopesando as circunstâncias do fato e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas, assim como o grau da ofensa moral e sua repercussão.
5. Conforme as diretrizes acima elencadas, entende-se o montante fixado pelo Juízo de origem como suficiente para, com razoabilidade e proporcionalidade, compensar os danos sofridos pela autora, sem, contudo, implicar em enriquecimento sem causa.
6. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Recorrente vencida condenada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, esses fixados em 10% sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei n.o 9.099/1995).